Tribunal: TJDFT
Processo: 0730985-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CRÉDITO SOBEJANTE PATENTADO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. EXTINÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO OBJETIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO NÃO SATISFEITA. DÉBITO SOBEJANTE. ALFORRIA DO EXECUTADO VIA DA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da execução sem realização do débito exequendo tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte exequente seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, com a consignação da advertência, não autorizando a apreensão dessas condicionantes simples retardamento do credor em atender determinação judicial que não encerrara pressuposto indispensável à continuidade da marcha procedimental, notadamente quando atendera o chamamento que lhe fora direcionado, postulando simples dilatação do prazo para atender ao comando exarado.
2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a inércia da parte autora após prévia intimação pessoal e por publicação, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por não ter restado materializado o abandono da causa (NCPC, art. 485, III).
3. Na conformidade do procedimento vigorante, frustrada a penhora, o trânsito processual do executivo deve ser encaminhado à suspensão na forma estabelecida e pelo prazo assinalado, e não à extinção (CPC, art. 921, III, §§1o e seguintes), notadamente quando a parte executada não demandara essa resolução, à medida em que o processo não pode ser utilizado como forma de alforria do débito que a aflige, mas para realizar sua obrigação, privilegiando-se sua destinação, e, ademais, o princípio da razoável duração do processo deve ser interpretado em conformidade com o objetivo do processo e em compasso com o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 6o).
4. Ainda que qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso da execução, aperfeiçoada a relação processual, ainda que sem impugnação advinda do devedor, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte executada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).
5. O princípio da razoável duração do processo, o qual fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII), destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
6. Conquanto o trânsito processual não possa permanecer inerte à mercê da letargia do exequente, a extinção do feito executivo sem a realização do débito exequendo encerra nítida frustração do objetivo do processo executivo e alforria, por via transversa, do obrigado inadimplente, posto que, no ambiente do cumprimento de sentença, se está diante de pretensão não satisfeita, pois o direito de crédito está plasmado por encerrar, inclusive, pressuposto processual, não podendo o executado ser contemplado com sua extinção sem a realização da obrigação que o afeta, salvo se efetivamente qualificada a inércia do credor no formato legal.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.